Tribunal: TJDFT
Processo: 0724158-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA COBRANÇA. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA.

I - Nos termos do artigo 702, §§ 2o e 3o, do CPC, na oposição de embargos monitórios fundamentados em excesso de cobrança, cumpre ao devedor indicar o valor do débito que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, ônus do qual não se desincumbiu.

II - Apelação desprovida.